Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficiente o conjunto dos elementos de provas reunidos nos autos.

2. “Há cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos pedidos da inicial, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados" (STJ, 4a. Turma, REsp 694.791/RS, Relator Min. Fernando Gonçalves, DJ 1.2.2006 p. 565).

3. No caso concreto, considerando que a prova testemunhal tinha a finalidade de apurar as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados na petição inicial, o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa dos embargantes, devendo, pois, a sentença ser desconstituída.

4. O indeferimento de prova expressamente requerida pela parte autora, quando necessária para atestar a situação de fato, configura cerceamento de defesa.

5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Unânime.